Tribunal: TJBA
Processo: 8001024-57.2023.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001024-57.2023.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLENE CARDOSO SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CC REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ENCARGO DECORRENTE DO USO DO LIMITE DE CRÉDITO. PESSOA ANALFABETA. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. CONTRATO REALIZADO SEM OBEDECER ÀS FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595, CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO, MODULAÇÃO DO EARESP n. 676.608/RS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). FIXAÇÃO SEGUNDO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001024-57.2023.8.05.0081
, em que figura como Apelante
CARLENE CARDOSO SANTANA DE SOUZA

e como Apelados

BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer a Apelação interposta em rejeitar as prejudiciais de prescrição e decadência e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA